Tribunal: TJDFT
Processo: 0763382-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade de ressarcimento ao erário, bem assim o condenou a se abster de realizar a cobrança dos valores recebidos indevidamente pela parte recorrida. Sustenta que houve erro operacional no pagamento da verba (adicional de insalubridade) à servidora recorrida, devendo a quantia ser ressarcida. Afirma que se aplica ao caso o princípio da autotutela e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz ainda que deve ser aplicada ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial. Memoriais apresentados. Preparo isento.

3. A recorrida é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na função de farmacêutica. Aduz que foram determinados no processo administrativo no 0288-000147/2005 a devolução dos valores recebidos indevidamente relativos ao adicional de insalubridade recebido durante os afastamentos legais. Não há controvérsia quanto ao erro no pagamento.

4. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

5.No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a parte autora não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, dado que a atual lotação da servidora comporta o recebimento do adicional de insalubridade. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento no caso concreto.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

7. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Sem honorários, haja vista a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.